Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-22.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Indenização securitária. Cobrança. Negativa da seguradora fundada em suposto uso e condutor principal distintos dos declarados antes da contratação. Divergência entre informações prestadas e uso prático não constatadas, notadamente porque o sinistro ocorreu no segundo dia de vigência da avença. Uso anterior à contratação não permite presumir sua continuidade após a

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Indenização securitária. Cobrança. Negativa da seguradora fundada em suposto uso e condutor principal distintos dos declarados antes da contratação. Divergência entre informações prestadas e uso prático não constatadas, notadamente porque o sinistro ocorreu no segundo dia de vigência da avença. Uso anterior à contratação não permite presumir sua continuidade após a declaração de que seria atribuído uso distinto ao veículo. Ademais, ausência de liame entre o sinistro (roubo) e as supostas informações divergentes. Negativa ilícita. Dever de indenizar reconhecido. Dano moral não configurado. Mero descumprimento contratual que não configura dano moral indenizável, sobretudo à míngua de ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais excepcionais. Dano material não configurado. Ausência de prova das despesas adicionais e de gastos com aluguel de veículo. Recurso provido em parte.